Tribunal: STF
Processo: RE 94691
Classe: RE
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-17
Data de publicação: 1981-11-17

Ementa:
COMERCIAL. AVALISTA. - AO AVALISTA, NÃO OBSTANTE A AUTONOMIA DO SEU
VINCULO, CABE A IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL OU TOTAL DO DÉBITO,
SE DIRETAMENTE CHAMADO A HONRAR O AVAL POR INTEIRO, NÃO OBSTANTE
ACHAR-SE A DIVIDA COMPROVADA QUITADA EM PARTE PELO AVALIZADO.
E OPONIVEL PELO AVALISTA CONTRA O CREDOR, A DEFESA CONSISTENTE EM
QUITAÇÃO, PARCIAL OU TOTAL, COMO O TERIA FEITO O AVALIZADO.
O AVALISTA TEM DIREITO DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO, DO SALDO DEVIDO, SE
CHAMADO JUDICIALMENTE A PAGAR DIVIDA PARCIALMENTE QUITADA, ASSIM
OBSTANDO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CREDOR.
RE QUE SE NÃO CONHECE.